Tribunal: TJMT
Processo: 1046841-84.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046841-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO DE ARRUDA GUTTERRES - CPF: 063.926.491-31 (RECORRENTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DE MAGALHAES SIQUEIRA - CPF: 081.551.501-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO RECURSAL PARA ALTERAR O INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE FOI FIXADO PELO IGPM. O INPC É O INDEXADOR OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS E MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no TJMT, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária de débitos judiciais, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046841-84.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luís Felipe de Magalhães Siqueira

Recorrida(s):

Gustavo de Arruda Gutterres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 6.691,07 (seis mil, seiscentos e noventa e um reais e sete centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (IGPM) a partir da última atualização realizada (ID. 90582488), extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o Reclamado, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença tão somente quanto ao índice de correção monetária aplicado, isto é, IGPM, requerendo que fosse alterado para o INPC, pois esse índice espelha mais fielmente o custo de vida do consumidor, proporcionando uma correção monetária alinhada com a inflação percebida por ele.

O caso concreto se refere a ação de cobrança visando o recebimento da quantia de R$ 6.691,07 que dizem respeito a empréstimo realizados entre 09/2021 e 07/2022. Informou o autor que tentou recebê-los administrativamente, no entanto, sem sucesso. O reclamado, por sua vez, não nega ter recebido tais valores, argumenta que não possui condição financeira de saldar a dívida integralmente, como desejado pelo credor.

Pois bem. Com razão o Recorrente.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no TJMT, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária de débitos judiciais, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.PAGAMENTO EM ATRASO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. ÍNDICEDE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. I - Os juros de mora, nas ações relativas a vencimentos deservidores públicos, fluem a partir da citação válida.
II - Consoante entendimento solidificado, a partir de fevereiro de1991 o INPC deve ser utilizado como índice oficial de correçãomonetária dos débitos judiciais.
Recurso provido. (STJ - REsp: 605557 MS 2003/0202406-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/05/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 21/06/2004 p. 249)

“
APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
INPC – INDEXADOR OFICIAL
- JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967. III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.
IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.
V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3º. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa
.”
(TJ-MT 00054381320188110028 MT, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de
Julgamento
: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS EM ATRASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PACTUADO. INPC. DECISÃO CONFIRMADA. 1.
À míngua de estipulação contratual de índice específico para atualização de aluguel em atraso, aplica-se o INPC por ser o índice oficial para reajuste de débitos judiciais
. 2. Recurso não provido. Unânime. (TJ-DF 07230048720228070000 1638462, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
somente para alterar o índice de correção monetária que havia sido fixada pelo IGPM, passando a ser o INPC
. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024